Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718661-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BV S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO BV S.A. contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 57381018/56365551). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator